Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706390-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA contra decisão do Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito no 0700397-60.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela requerida. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a impossibilidade de incidência de ICMS sobre os valores cobrados do consumidor final para remunerar as atividades de transmissão (TUST), distribuição de energia elétrica (TUSD) e Encargos Setoriais. Afirma que o a base de cálculo do tributo deve corresponder a energia efetivamente consumida. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Conheço o presente recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A parte autora argumenta, em sua peça inaugural, que o fato gerador do ICMS ocorre pela entrega da energia ao consumidor e que exigir o ICMS sobre as tarifas que remuneram a transmissão e a distribuição da energia elétrica, é fazer incidir o tributo sobre fato gerador não previsto pela legislação regente. Em que pesem as razões recursais, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESP 1.163.020, em 28/11/2017, afetou o tema ora em debate, para que seja julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 986), “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Desta feita, tendo em vista a divergência de entendimento quanto a matéria, ao menos nesse momento de cognição sumária inerente à tutela antecedente, não há como admitir a plausibilidade do direito invocado capaz de embasar a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Assim, não é adequado neste momento afirmar a impossibilidade de inclusão dos encargos relativos à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS, também não se evidencia perigo de dano ao contribuinte. De igual modo, não se afere risco de grave dano ou irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida, uma vez que a diferença do valor cobrado pode ser recebida após a solução definitiva do presente processo. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO - TUST E TUSD. ICMS. BASE DE CÁLCULO. AFETAÇÃO. STJ. RITO DOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DOS FEITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. A afetação da questão relativa à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (Tema no 986/STJ) leva à suspensão de todos os processos pendentes a elas relacionados. 3. Inexistindo comprovação de dano irreparável, tampouco da plausibilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, aguardando-se o julgamento final dos Recursos Especiais submetidos ao rito dos Repetitivos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1302737, 07401025620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA EM SEDE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. A temática referente à inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de energia elétrica foi afetada ao rito dos recursos especiais repetitivos no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 986) e, portanto, não é possível reputar, de plano, indevida a exação realizada pelo ente distrital, porquanto o tema não está pacificado na jurisprudência pátria. Assim, o panorama atual possui debate ainda pendente de desenlace na Corte Superior, não sendo justificável, dessa maneira, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário in limine litis. (Acórdão 1218354, 07180344920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, tendo em vista a afetação do tema em análise, suspendo o curso do presente processo até o julgamento do caso paradigma, quando deverão retornar conclusos os autos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora